Tribunal: TJDFT
Processo: 0728331-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONCESSÃO DE CRÉDITO A PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. COVID-19. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA.

1. Nas operações de mútuo bancário para reescalonamento de dívidas, anteriormente contratadas, visando ao fomento da atividade da empresa, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista.

2. A demanda de revisão de contrato, com o fim de obter o reequilíbrio econômico à luz da teoria da imprevisão, ostenta clara pretensão própria, conexa com a ação principal (ação monitória) ou com o fundamento da defesa, o que enseja a apresentação de reconvenção, nos termos do §6o do art. 702 c/c art. 343 do CPC.

3. A revisão de contrato com fundamento na ocorrência de evento extraordinário e imprevisível está condicionada à efetiva demonstração de onerosidade excessiva de uma das partes que importe extrema vantagem para a outra, devendo a pretensão estar lastreada em provas concretas do desequilíbrio contratual.

4. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva.

5. Apelação conhecida e desprovida.